Tribunal: STF
Processo: ADI 2098
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA
DOS ÓRGÃOS REQUERIDOS.
        Capacidade que, nas ações da espécie, é diretamente reconhecida
aos legitimados ativos arrolados no art. 103 da Constituição Federal e
não aos órgãos requeridos, que, apesar de prestarem informações, não
podem recorrer sem a regular representação processual.
        Circunstância inviabilizadora da pretensão do agravante,
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que manifestou embargos de
declaração e agravo regimental por meio de petições firmadas por sua
Juíza Presidente.
        Agravo regimental não conhecido.